Tribunal: STF
Processo: Rcl 83529
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE N. 1.532.603 (TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por GROUPMED SERVICOS DE SAUDE LTDA, contra decisão proferida pela 5ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos do processo n. 0000562-13.2025.5.21.0005, que teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.532.603 (Tema n. 1389 da Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “o processo trabalhista (...) movido por Ana Karenina Bento Xavier (...) discute o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que o contrato cível de sociedade em cota de participação é uma tentativa de burlar a legislação trabalhista. Sendo esta a definição de ‘pejotização’, tema central da suspensão determinada pelo STF” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o referido processo foi distribuído após a determinação de suspensão nacional pelo Ilustre Ministro Gilmar Mendes, de modo que a empresa Reclamada peticionou nos autos, por meio de sua defesa, Id.: 0e31b20, na data de 13/07/2025, requerendo a suspensão imediata do feito em razão do sobrestamento determinado pelo julgamento do Tema 1.389” (fl. 1, e-doc. 1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 8):



    “A reclamada já apresentou eletronicamente a contestação e documentos, contudo, não anexou qualquer tipo de documento que comprove a real faceta societária, assim como distribuição de lucros, devendo fazê-lo no prazo de 24 horas, após o que a parte autora terá ulteriores 24 horas para manifestação, inclusive sobre contrato anexado e sobre a defesa, após o que os autos deverão seguir conclusos para análise do sobrestamento requerido (tema 1389) e/ou outras deliberações. Protestos pela reclamada. Deve, ainda, ser expedido imediato ofício para Ministério Público do Trabalho, para que tome conhecimento de mais uma causa instaurada, assim como de quaisquer documentos juntados que comprovem minimamente a característica de um real contrato societário.”.



    Aduz que “a decisão proferida pelo Douto Juízo da 5ª Vara do Trabalho da 21ª Região, ao não analisar no prazo estipulado, e tacitamente indeferir o pedido de suspensão do feito, tendo em vista a juntada de contrato de natureza cível assinado entre as partes, confronta frontalmente a eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no âmbito do ARE 1.532.603-PR (Tema 1.389 de repercussão geral), na qual se estabeleceu a suspensão nacional automática de todos os processos que discutam a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo (‘pejotização’) até o julgamento definitivo do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e, no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao determinar que a parte ré da ação trabalhista promova comprovação da alegada relação societária entre as partes, teria violado a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603.  



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada, ao determinar a produção probatória destinada a angariar elementos fáticos capazes de aferir se a controvérsia submetida à apreciação no processo de origem guarda aderência material ao paradigma invocado, não incorreu em afronta à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 - RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente